Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709998-67.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI, BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI, ESPOLIO DE LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI APELADO: BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI, ESPÓLIO DE ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI, ESPOLIO DE LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia na primeira fase da ação de exigir contas proposta pelos espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e Luciano da Silva Cavalcanti contra Belmira Maria José Cavalcanti. Intimem-se os espólios de Altamir da Silva Cavalcanti e de Luciano da Silva Cavalcanti, bem como Belmira Maria José Cavalcanti para manifestarem-se quanto ao cabimento das apelações interpostas contra a decisão de id 63431848 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 63431854 e 63431855). Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator